Tribunal: STJ
Processo: 0000530-25.2022.8.01.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2709609 - AC (2024/0289090-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: J D DE L
ADVOGADOS
: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - AC000777
FABIANO MAFFINI - AC003013
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
não
conheceu
dos
primeiros
embargos
declaratórios, por intempestividade.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos e da aplicação dos prazos
previstos nos arts. 619 do Código de Processo Penal.
2.3. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, os primeiros embargos de
declaração
não
foram
conhecidos
por
intempestividade. Os segundos embargos também
estão intempestivos e as alegações são as mesmas
dos recursos anteriores, demonstrando que a
oposição de novos aclaratórios tem apenas o intuito
de protelar o desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
Documento eletrônico VDA50389211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 17:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 3a6152cf-44ba-4a81-9752-de83ba850d5b

caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
03/09/2025
09/09/2025
do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50389211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 17:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 3a6152cf-44ba-4a81-9752-de83ba850d5b

EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2709609 - AC (2024/0289090-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: J D DE L
ADVOGADOS
: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - AC000777
FABIANO MAFFINI - AC003013
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
não
conheceu
dos
primeiros
embargos
declaratórios, por intempestividade.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos e da aplicação dos prazos previstos
nos arts. 619 do Código de Processo Penal.
2.3. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, os primeiros embargos de
declaração
não
foram
conhecidos
por
intempestividade. Os segundos embargos também
estão intempestivos e as alegações são as mesmas
dos recursos anteriores, demonstrando que a
oposição de novos aclaratórios tem apenas o intuito
de protelar o desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
Documento eletrônico VDA50021217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:36
Código de Controle do Documento: b5d111b0-1846-4ef5-b121-9573737a1376

caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
não conheceu dos aclaratórios anteriores, mantendo, por consequência, a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário, assim ementado (fls. 448):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOREGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que não conheceu do agravo regimental interposto pelo
recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos aclaratórios,
alegando a existência de defeitos que necessitam ser sanados,
com a correspondente repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de declaração
opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos arts. 619
do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora do prazo de
2 dias, conforme estabelecido pelo art.619 do Código de
Processo Penal e pelo art. 263 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
3.2.
A
intempestividade
dos
embargos
impede
seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão
embargado porque a decisão não fundamentou adequadamente o não
conhecimento do recurso especial, especialmente em relação à ausência de
autoria no tráfico de drogas, violação na dosimetria da pena e violação ao
domicílio sem autorização judicial.
Sustenta que a decisão recorrida não demonstrou coerência,
considerando que a sentença de primeiro grau foi afastada, condenando o
embargante de forma a violar preceitos legais, como a ausência de justificativa
para determinar a autoria e a violação na dosimetria da pena.
Nesse sentido, argumenta que não se trata de reexame de provas,
mas de revaloração de provas, o que é admitido por essa superior corte em
vários julgados, e que foram impugnados os fundamentos da decisão recorrida,
demonstrando as divergências e contradições de forma específica, não se
tratando de impugnação genérica.
Documento eletrônico VDA50021217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:36
Código de Controle do Documento: b5d111b0-1846-4ef5-b121-9573737a1376

Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, os primeiros aclaratórios não foram conhecidos por
intempestividade. E, nesse contexto, também não conhecido o agravo
regimental (Súmula 182/STJ), manteve-se a decisão que, nos termos do art.
1.030, I, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário pelos Temas 339
e 181 do STF.
Nestes segundos embargos de declaração a parte embargante limita-
se a repisar a mesma argumentação dos primeiros embargos, voltados a discutir
a aplicação dos óbices processuais que levaram ao não conhecimento do
agravo em recurso especial.
Além disso, mais uma vez, foram opostos intempestivamente.
Os segundos embargos declaratórios foram opostos em
(fl.
30/6/2025
459), tendo o acórdão impugnado sido publicado em
(fl. 457), o que
25/6/2025
revela a intempestividade do recurso, pois apresentado fora do prazo de 2 dias
previsto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
Fica claro, portanto, que a oposição destes aclaratórios tem o mero
propósito de protelar o desfecho da ação penal, pois a parte apenas tenta, de
forma absolutamente inadequada, suscitar supostos vícios, expressando mera
discordância quanto às decisões anteriores.
O STF tem entendimento firme de que o abuso do direito de recorrer,
com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos
para cumprimento da sentença condenatória, independentemente da publicação
da decisão. Quanto ao ponto:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AMBIGUIDADE,
Documento eletrônico VDA50021217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:36
Código de Controle do Documento: b5d111b0-1846-4ef5-b121-9573737a1376

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
EXPENDIDOS
PELA
PARTE
EMBARGANTE. OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA
IMEDIATA
DOS
AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE
DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses
vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos
de declaração,
do artigo 619 do Código de Processo Penal.
ex vi
2. A oposição sucessiva de embargos de declaração para
promover,
em
caráter
manifestamente
protelatório,
a
rediscussão de causa já decidida consubstancia abuso do direito
de recorrer. Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe de
; AI 720.117-AgR-ED-EDv-
29/05/2019
AgR-segundo-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de
; e ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal
22/09/2020
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
.
17/09/2020
3. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de
certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa
imediata dos autos, independentemente da publicação do
acórdão.
(ARE n. 1.363.037 AgR-ED-ED, relator Ministro Luiz Fux
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de 4/7-
27/6/2022
2022).
A jurisprudência do STJ não destoa desse posicionamento, como se
observa a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE
BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal, impede o conhecimento
dos embargos declaratórios.
2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa
por litigância de má-fé, a insistência do embargante, diante das
sucessivas oposições de embargos de declaração contra o
acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo,
bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito.
Documento eletrônico VDA50021217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:36
Código de Controle do Documento: b5d111b0-1846-4ef5-b121-9573737a1376

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se
no sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do
acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação
de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação
deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso,
certificando-se o trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n.
1.442.541/AC, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
12/4/2022
22/4/2022
Ante o exposto, não conheço dos segundos embargos de
3.
declaração opostos e determino a imediata certificação do trânsito em julgado,
com baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão ou de
eventual interposição de outro recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:36
Código de Controle do Documento: b5d111b0-1846-4ef5-b121-9573737a1376

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.709.609 / AC
Número Registro: 2024/0289090-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005302520228010003 5302520228010003
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J D DE L
ADVOGADOS : FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - AC000777
FABIANO MAFFINI - AC003013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J D DE L
ADVOGADOS
: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - AC000777
FABIANO MAFFINI - AC003013
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
03/09/2025
09/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50386678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:52
Código de Controle do Documento: bcd15a8d-8b51-4c5d-a3a7-7ccaade12efb

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:52
Código de Controle do Documento: bcd15a8d-8b51-4c5d-a3a7-7ccaade12efb